Tribunal: TJMT
Processo: 1030744-41.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1030744-41.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 966.086.768-91 (REQUERENTE), MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 966.086.768-91 (ADVOGADO), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (REQUERIDO), VINICIUS PAIVA GALHARDO - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON PIOVESAN POMPERMAYER - CPF: 106.734.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUÍZO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DESFAVORÁVEL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE NA CAUSA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL CONFIGURADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

A exceção de suspeição foi oposta por parte executada em cumprimento de sentença decorrente de Ação de Improbidade Administrativa, contra o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT.

2.

Alegou o excipiente ausência de fundamentação na decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, além de atuação dolosa e interesse do magistrado no resultado da causa.

3.

O magistrado impugnado apresentou resposta negando qualquer relação pessoal com as partes ou interesse no feito, sustentando a regularidade da decisão proferida.

4.

O Ministério Público opinou pela rejeição da exceção, destacando o caráter meramente protelatório do incidente e a ausência de comprovação de qualquer das hipóteses legais de suspeição.

5.

A exceção foi recebida sem efeito suspensivo e, ao final, rejeitada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão desfavorável ao excipiente, supostamente sem fundamentação adequada, e a atuação do juiz na condução do processo configurariam interesse pessoal ou parcialidade, aptos a ensejar a suspeição nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A exceção de suspeição deve ser baseada em circunstâncias subjetivas que comprometam a imparcialidade do julgador, nos termos do art. 145 do CPC.
8. A mera discordância com o teor de uma decisão judicial não configura, por si só, hipótese de suspeição.

9. Alegações genéricas de má-fé, desacompanhadas de provas ou indícios objetivos, não são suficientes para afastar o juiz da causa.

10. Eventuais vícios formais ou nulidades devem ser arguídos pela via recursal apropriada, não cabendo à exceção de suspeição atuar como sucedâneo recursal.
11. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais reforça o entendimento de que o inconformismo com decisões judiciais não configura causa legítima de suspeição:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. (...) 2. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição.” (STJ - EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012)
“INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO - HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPARCIALIDADE DO JUIZ - NÃO COMPROVAÇÃO - MERO INCONFORMISMO - INCIDENTE REJEITADO.” (TJ-MG - Incid: 50070540520238130707, j. 26/03/2024)
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PARCIALIDADE DE MAGISTRADO EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – MERO INCONFORMISMO – EXCEÇÃO REJEITADA.” (TJ-MT - Incidente: 1003366-91.2023.8.11.0050, Rel. Dirceu dos Santos, j. 03/04/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Exceção de suspeição rejeitada, com manutenção do magistrado na condução do feito.

Tese de julgamento:
“A decisão judicial desfavorável, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem amizade íntima, inimizade ou interesse pessoal do magistrado, não configura hipótese de suspeição nos termos do art. 145 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 145; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012

TJ-MG - Incid: 50070540520238130707, j. 26/03/2024

TJ-MT - Incidente: 1003366-91.2023.8.11.0050, Rel. Dirceu dos Santos, j. 03/04/2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição proposta por
Marcos David Figueiredo de Oliveira
em face do Juiz de Direito Vinícius Paiva Galhardo, que atua na 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, no curso do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Improbidade Administrativa n. 1002186-91.2019.8.11.0046.

Sustenta o excipiente que a decisão interlocutória proferida pelo magistrado, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento da sentença, estaria eivada de vícios graves, consistentes na ausência de relatório e de fundamentação jurídica coerente, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, aos arts. 11 e 489 do CPC e ao Tema 339 do STF.

Argumenta, ainda, que o julgador teria agido com dolo específico e má-fé, configurando interesse na causa, nos termos do art. 145, IV, do CPC. Aponta, inclusive, ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao sustentar que a citação na fase de conhecimento fora realizada em endereço incorreto, acarretando nulidade absoluta do processo de conhecimento e, por consequência, da execução (ID (ID 248847181).

Assim, postula pelo reconhecimento da suspeição do referido magistrado por atuar com interesse na causa, processo n. 1002186-91.2019.8.11.0046, em violação ao dever de imparcialidade e aos princípios do devido processo legal,

Em resposta (ID 248847186), o magistrado Vinícius Galhardo refutou as alegações de parcialidade, esclarecendo que assumiu a condução do feito apenas em fevereiro de 2024, quando já existia sentença transitada em julgado e execução em curso.

Destacou que a decisão questionada foi proferida de forma regular, com relatório e fundamentação clara, conforme exigido pela legislação processual. Ressaltou que a citação do excipiente fora validamente superada e que este se manifestou nos autos espontaneamente, apresentando impugnação.

Enfatizou, por fim, que a exceção de suspeição se funda em descontentamento pessoal com o teor da decisão, não havendo nos autos qualquer elemento fático ou jurídico que enseje o reconhecimento de parcialidade, razão pela qual não conheceu da exceção de suspeição.

A presente exceção foi recebida sem efeito suspensivo em decisão de ID 251832664.

Posteriormente, a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de ID 258401698, opinou pela rejeição da exceção, argumentando que o excipiente não demonstrou nenhuma das hipóteses legais de suspeição do art. 145 do CPC, nem indícios de atuação dolosa do magistrado. Ressaltou que eventuais vícios processuais devem ser atacados pela via recursal apropriada, concluindo pelo caráter protelatório do incidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos autos, em que pesem as alegações do excipiente, verifica-se que os fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição do Juiz
a quo
.

Com efeito, a exceção de suspeição constitui instrumento processual destinado a afastar o julgador quando presente alguma das situações previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

O instituto visa garantir a imparcialidade do julgador, princípio fundamental do devido processo legal e condição essencial para a legitimidade da prestação jurisdicional. A suspeição, diferentemente do impedimento, relaciona-se com circunstâncias subjetivas que podem comprometer a isenção do magistrado.

No caso em análise, o excipiente fundamenta sua arguição essencialmente em dois argumentos: suposta ausência de fundamentação adequada na decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e alegada atuação dolosa do magistrado com interesse no resultado da causa.

Quanto ao primeiro argumento, a análise dos autos revela que a questão suscitada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 145 do CPC. A discordância quanto ao conteúdo ou forma de uma decisão judicial não caracteriza, por si só, suspeição do julgador. O ordenamento jurídico disponibiliza meios recursais específicos para impugnar decisões supostamente carentes de fundamentação ou eivadas de vícios processuais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inconformismo com decisões judiciais não configura causa de suspeição. O sistema processual brasileiro estabelece clara distinção entre erro judicial, passível de correção pela via recursal, e parcialidade do julgador, esta sim objeto da exceção de suspeição.

Nesse seguimento, cito os seguintes julgados sobre o tema em questão:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. (...) 2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
..”. (STJ - EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO - HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPARCIALIDADE DO JUIZ - NÃO COMPROVAÇÃO -
MERO INCONFORMISMO
- INCIDENTE REJEITADO. - A exceção de suspeição se trata de incidente processual que tem por objetivo preservar a imparcialidade do julgador, garantindo as partes a justa apreciação das demandas apresentadas ao Poder Judiciário - As causas de suspeição de juiz se encontram dispostas taxativamente no artigo 145 do Código de Processo Civil, sendo vedada a sua interpretação ampliativa, sob pena de comprometimento da garantia da independência funcional do julgador no desempenho de suas funções, devendo ser comprovado o risco de parcialidade -
A ocorrência de pronunciamento judicial contrário aos interesses das partes não enseja, por si só, a suspeição do Juiz, especialmente se não restou demostrada a ocorrência de qualquer das situações dispostas no artigo 145 do CPC
- Incidente de suspeição rejeitado. (TJ-MG - Incid: 50070540520238130707, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 26/03/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

No tocante à alegação de atuação dolosa e interesse na causa, o excipiente não apresentou elementos concretos que demonstrem tal circunstância. A afirmação genérica de má-fé, desacompanhada de provas ou indícios objetivos, como é o presente caso, não atende ao ônus probatório que recai sobre quem alega a suspeição. Este é o entendimento desta Corte:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PARCIALIDADE DE MAGISTRADO EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PROVAS –
MERO INCONFORMISMO
– HIPÓTESES DO ART. 145, DO CPC NÃO CONFIGURADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – EXCEÇÃO REJEITADA. Não há falar em suspeição do julgador de primeiro grau quando não caracterizada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas pelo art. 145 do Código de Processo Civil
. Meras alegações, sem estar calçadas em provas robustas, não sustentam a exceção de suspeição contra magistrado. No caso em exame, não há nos autos elementos indicando qualquer comprometimento da julgadora com qualquer das partes e tampouco interesse pessoal no deslinde da causa.
(TJ-MT - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL: 1003366-91.2023 .8.11.0050, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

A mera insatisfação com o resultado desfavorável de uma decisão judicial não pode ser confundida com parcialidade do julgador. Admitir tal possibilidade significaria subverter o sistema processual, permitindo que toda decisão contrária aos interesses de uma parte ensejasse arguição de suspeição.

Ademais, conforme esclarecido pelo magistrado excepto, este assumiu a condução do feito quando o processo já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, com decisão transitada em julgado. As questões relativas à validade da citação na fase de conhecimento, se existentes, deveriam ter sido suscitadas no momento processual oportuno, através dos meios recursais cabíveis.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Todavia, a verificação do cumprimento deste mandamento constitucional deve ser feita através dos recursos processuais adequados, não pela via da exceção de suspeição.

O princípio da imparcialidade do juiz, corolário do devido processo legal, exige que o magistrado se mantenha equidistante das partes, decidindo com base na lei e nas provas dos autos. Contudo, decidir contrariamente aos interesses de uma das partes não significa quebra da imparcialidade, mas sim exercício regular da função jurisdicional.

A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou instrumento de procrastinação processual. Sua finalidade específica é afastar o julgador quando presente alguma das situações legalmente previstas que comprometam sua imparcialidade.

No presente caso, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC. O excipiente não demonstrou amizade íntima ou inimizade entre o magistrado e as partes ou seus advogados; não há alegação de recebimento de presentes ou aconselhamento indevido; inexiste relação de crédito ou débito; e não foi comprovado interesse pessoal do magistrado no resultado da demanda.

A análise dos elementos trazidos aos autos evidencia que a presente exceção fundamenta-se exclusivamente no inconformismo do excipiente com o teor da decisão proferida, caracterizando uso inadequado do instituto processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 145 do Código de Processo Civil,
REJEITO
a exceção de suspeição, mantendo o Juiz de Direito Vinícius Paiva Galhardo na condução do processo n. 1002186-91.2019.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025